Tribunal: TCU
Processo: 038.340/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3245/2023-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor do Centro de Treinamento e Desenvolvimento e Francisco de Assis Melo Lima (Cetrede), devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio Fundeci 2012/158 (peça 6) firmado entre aquela empresa e a referida entidade, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Colaboração financeira da concedente e convenente para a execução do projeto intitulado "Pesquisa diagnóstica para elaboração de uma proposta de assistência técnica e extensão rural para mini e pequenos agricultores familiares do estado de Alagoas", visando realizar um estudo da realidade dos agricultores familiares inseridos nos portes de Mini e Pequeno, do Estado de Alagoas, com vistas à elaboração de uma proposta de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) ". Considerando que os responsáveis Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede) e Francisco de Assis Melo Lima apresentaram suas alegações de defesa que não foram capazes de elidir as irregularidades objeto de citações, mas que comprovaram a ocorrência de prescrição, devendo, segundo a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU, serem parcialmente acolhidas. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, o termo inicial para contagem do prazo prescricionais é a data de 18/7/2012, última data do débito, e que a verificação de irregularidades físicas somente ocorreu na Nota Técnica de 29/10/2020 (peça 10), portanto com interstício de mais de 8 anos, caracterizando-se, assim, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, bem como intercorrente. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no disposto nos artigos 169, VI, e 212, do RI/TCU, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular. Considerando, no entanto, que, nos termos do art. 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, devendo, no caso, ser utilizado como fundamento o art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 038.340/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento (07.875.818/0001-05); Francisco de Assis Melo Lima (XXX.807.423-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo do Nascimento Santos (23416/OAB-CE), representando Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento; Mario Marrathma Lopes de Oliveira (29699/OAB-CE), representando Francisco de Assis Melo Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.